Tribunal: TJMT
Processo: 0008613-06.2012.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0008613-06.2012.8.11.0002
APELANTES: LOJAS AVENIDA S.A e LUIZ ALVARO DA SILVA.
APELADOS: SELANO COMERCIAL DE PRODUTOS INDENIZADOS DE SEGURADORA LTDA-ME; CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS E LIBERTY SEGUROS S.A.
Vistos.
Colhe-se dos autos que o recurso foi interposto sem a comprovação do pagamento do preparo.
Assim, em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se os recorrentes para que, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, demonstre que efetuaram o recolhimento do preparo recursal, na data de interposição do recurso, com a juntada do respectivo comprovante, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator